Tribunal: CARF
Processo: 10530.727844/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727844/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.494 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE EDILBERTO DE OLIVEIRA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-63.959 da 10a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 79 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/578778263150050, expedida em 01/10/2012, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$3.971,62 e seus consectários legais,
com juros de mora calculados até 28/09/2012, fls. 41 a 44.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
e/ou por escritura pública, no valor de R$17.596,89, com a seguinte manifestação da
autoridade lançadora:
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, SEMPRE em decorrência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727844/2012-17
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727844/2012-17

decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil. Glosa por não apresentação da decisão judicial ou homologação judicial do
acordo que fixe a pensão alimentícia conforme regular intimação fiscal.
Cientificado da notificação em 15/10/2012, fls. 46, o contribuinte apresentou
impugnação em 13/11/2012, fls. 2 a 6, contestando parcialmente o lançamento.
Recapitula os fatos e pontua que teve ciência de duas notificações de lançamento,
exercícios 2009 e 2010, em 15 de outubro de 2012.
Assinala que, até ser intimado em 28/02/2012, dispunha de apenas cópias do ofício
encaminhado à fonte pagadora dos seus rendimentos pelo Juízo de Direito da Quinta
Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador,
expedido aos 15/12/1992 (Doc. 12, fls. 18), processo n°1.378/1992, que cuida do
oferecimento de alimentos provisionais, e do Termo de Audiência do processo n°
3730792/93, com trâmite na Sexta Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e
Ausentes da Comarca de Salvador, ocorrida aos 16/11/93, onde o genitor deveria
pensionar suas filhas menores com 20% dos seus rendimentos e também a separanda
com 20% do seu salário base, descontando diretamente em folha de pagamento (Doc. 13
e 14, fls. 19 a 20).
Argumenta que, por não possuir decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
buscou informações sobre tais documentos no Poder Judiciário, vindo a tomar
conhecimento de que, decorrida uma década da última audiência, o processo que
tramitava na Sexta Vara havia sido arquivado, razão pela qual necessitou contratar
escritório de advocacia para requerer o desarquivamento e obter certidão de inteiro teor
da sentença, o que fora providenciado (Doc. 15, fls. 21).
Esclarece que o processo que tramitou na Sexta Vara não possui sentença ou
homologação exaradas em definitivo; no entanto, a Quinta Vara deferiu alimentos
provisórios e designou o dia 12/08/1993 para audiência de conciliação, instrução e
julgamento (Doc. 16, fls. 22).
Aduz que seus patronos peticionaram o desarquivamento do processo que correu
perante a Quinta Vara no intuito de atender ao Termo de Intimação Fiscal, sendo que a
referida vara, até o momento da apresentação da impugnação, não havia localizado o
aludido processo, limitando-se a fornecer espelho de movimentação processual (Doc.
20, fls. 26), o que inviabiliza a possibilidade do contribuinte apresentar nova
documentação à administração tributária.
Entende que o deferimento dos alimentos provisórios pela Quinta Vara, via decisão
interlocutória, lhe concede o direito à dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia em favor do cônjuge Maria da Graça Couto Soares, no exercício 2009, no
montante de R$8.798,44.
Pontua que ingressou em Juízo com a pretensão de recomposição do processo originário
com a finalidade de obter a sentença final da pretensão lá encetada nos idos de 1992.
Concorda com a glosa da metade (R$8.798,44) do valor indicado pelo fisco a título de
pensão alimentícia, eis que suas filhas, beneficiárias da pensão, já não mais apresentam
as condições para assegurar o abatimento desses valores, por não serem menores de 21
anos ou maiores de 24 anos e cursando Universidade.
Reconhece a correção da glosa relativa a previdência privada e fapi.
Os documentos de fls. 49 a 51 demonstram que o órgão preparador, antes da remessa
dos autos a julgamento, providenciou a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada.
O despacho de fls. 52 assinala que o presente processo abrange apenas o exercício de
2009, apesar de a impugnação ser referente aos exercícios 2009 e 2010, sendo que o
outro exercício será formalizado em outro processo.
O dossiê fiscal encontra-se anexado às fls. 53 a 61.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727844/2012-17

Em 19/11/2014, fls. 68 a 69, o processo foi baixado em diligência para que se intimasse
o contribuinte a apresentar certidão de objeto e pé atualizada em relação aos processos
judiciais de nos 1.378/92 e 3730792/93.
Intimado em 16/12/2014, fls. 72, o contribuinte não atendeu ao pedido de diligência,
conforme despacho de fls. 73, emitido em 22/01/2015.
Em 06/02/2015, fls. 74 a 78, o contribuinte apresentou petição e informou que em
virtude do recesso no Poder Judiciário, que se estendeu até o último dia 20 de janeiro,
não pôde contratar advogado para cuidar da certidão exigida.
Assinalou, ainda, que já havia apresentado solicitação no passado aos cartórios judiciais
da 5a e 6a Varas, sem obter sucesso.
Por fim, pontua que constituiu advogado para requerer ao Judiciário o fornecimento da
certidão e/ou restauração dos autos, motivo pelo qual solicita que lhe seja concedido o
prazo mínimo de 90 (noventa) dias para cumprimento da diligência.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Entendo, consoante razões adiante expostas, que o pedido de concessão de prazo de 90
(noventa) dias para atendimento da diligência deve ser indeferido.
Em primeiro lugar, o pedido de diligência requerido em 19/11/2014 decorreu do fato de
que no momento da distribuição do processo a esta autoridade julgadora já havia se
passado mais de dois anos da apresentação da impugnação (13/11/2012, fls. 2) e nesta o
interessado havia frisado que seus advogados já teriam postulado junto ao Poder
Judiciário do Estado da Bahia o desarquivamento do feito e a emissão de certidão de
inteiro teor de sentença, fls. 21.
Em segundo lugar, é notório o fato de que no recesso judiciário há a presença de um
plantão para atendimento aos jurisdicionados.
Em terceiro lugar, a mencionada diligência poderia ter sido cumprida a partir do último
dia 21 de janeiro, acaso a diligência não pudesse ser atendida durante o período do
recesso judiciário.
Por fim, cumpre lembrar que os §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações, estabelecem a preclusão da juntada de prova documental após trazida a
impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos
Assim, concluo que o pleito do contribuinte tem apenas o objetivo de procrastinar o
andamento da marcha processual, o que não é permitido pela legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
Ultrapassada a preliminar, passa-se a analisar o mérito da questão.
Para fins tributários, são dedutíveis para a apuração da base de cálculo mensal e na
declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública (Lei 9.250/1995, arts. 4o, inc. II, e 8o, inc. II, “f”; RIR/1999, art. 78;
Instrução Normativa RFB 867/2008).
A Lei no 5.478, de 25 de julho de 1968, que dispôs sobre a ação de alimentos e deu
outras providências, disciplinou no §3o do artigo 13 que os alimentos provisórios serão
devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário.
Art. 13. O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias
de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em
pedidos de alimentos e respectivas execuções.
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727844/2012-17

§3o Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento
do recurso extraordinário.
Na situação que envolve a ação de alimentos, o autor pode obter antecipação da tutela,
sob a forma de alimentos provisórios. A finalidade da pretensão no citado instrumento
jurídico é a de obter no início ou no curso do processo resposta que apenas lhe seria
conferida por ocasião da sentença final, trabalhando-se em regime de antecipação da
satisfação do autor.
De acordo com o documento de fls. 22, emitido pelo Poder Judiciário em 10/12/1992,
foram deferidos alimentos provisórios e designada a audiência de conciliação, instrução
e julgamento para o dia 12/08/1993, sem, contudo, ser possível identificar o número do
processo e as partes que o compuseram.
Por outro lado, o documento de fls. 18, elaborado e assinado pelo escrivão judicial da 5a
Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes, Bacharel José Carlos
Affonso dos Santos, emitido em 15/12/1992, processo no 1.378/92, assinala que, por
ordem da Juíza de Direito Nilda Moreira Araújo, a Petros Seguridade Social deveria
descontar da folha de pagamento do autuado, em favor de Maria da Graça Couto Soares
e Outros, mensalmente, até ulterior deliberação, a importância equivalente a 40%
(quarenta por cento) do salário nível do contribuinte.
Em 16/11/1993, fls. 19, processo no 3730792/93, foi realizada a audiência da ação de
separação litigiosa do sujeito passivo e Maria da Graça Couto Soares, com a
transformação do rito litigioso em consensual e a definição de acordo em vários termos,
englobando a pensão alimentícia no percentual de 40% (item 3), embora não tenha sido
homologado pelo Juízo de Direito e nem assinado pelo Ministério Público, requisitos
estes previstos no §1o do artigo 9o da Lei no 5.478.
Art. 9o Aberta a audiência, lida a petição ou o termo, e a resposta, se houver, ou
dispensada a leitura, o juiz ouvirá as partes litigantes e o representante do Ministério
Público, propondo conciliação. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 27/12/73).
§1o Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelo juiz,
escrivão, partes e representantes do Ministério Público.
[...]
O extrato que o contribuinte juntou nos autos, fls. 26, demonstra que após a distribuição
da ação judicial, em 07/12/1992, o processo foi inativado em 15/01/2010, com amparo
na Portaria CGJ-684/2009-GSEC, publicada no DJE de 04/01/2010, sem discriminar
nenhuma movimentação processual no intervalo temporal demarcado. Transcreve-se, a
seguir, o conteúdo da referida portaria, obtida em consulta à rede mundial de
computadores:
PORTARIA No CGJ-684/2009 -GSEC
A DESEMBARGADORA TELMA LAURA SILVA BRITTO, CORREGEDORA-GERAL
DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o registro de processos ativos no Sistema SAIPRO deve
corresponder ao número real de processos físicos existentes em tramitação na
respectiva unidade;
Considerando que a Correição realizada entre 19 e 30 de outubro do corrente ano
detectou a existência de processos cadastrados sem existência física nas unidades
respectivas e sem registro de saída com carga;
Considerando, por fim, que a ativação de processos inexistentes compromete a
transparência e a veracidade dos dados estatísticos, RESOLVE:
Determinar a inativação, no Sistema SAIPRO, dos processos não confirmados na
correição de outubro do corrente ano, ressalvados os posteriormente distribuídos ou
movimentados.
Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça, 30 de dezembro de 2009.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727844/2012-17

DESa. TELMA BRITTO CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA
Do pedido de desarquivamento do processo judicial no 1.378/92 e de emissão de
certidão de inteiro teor de sentença elaborado em 05/03/2012 pelo patrono do
interessado, fls. 23, o autuado não trouxe aos autos, até o presente momento, o seu
resultado, mesmo que, posteriormente, tenha sido intimado, a pedido desta autoridade
julgadora, a apresentar certidão de objeto e pé atualizada em relação aos processos
judiciais de nos 1.378/92 e 3730792/93.
A doutrina e a jurisprudência se debruçaram sobre os efeitos da tutela antecipada
frente à extinção do processo, fase esta regulada pelo Código de Processo Civil, Lei no
5.869, de 1973, nos artigos 267 a 269, e, majoritariamente, concluíram, com base na
Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal, e, ainda, por incompatibilidade lógica, que o
provimento que antecipa a tutela não subsistiria ante a sentença que extingue o
processo.
SÚMULA 405
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento no agravo, dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária.
No caso concreto, considerando que o processo se encerrou por sua ausência física, a
inexistência de movimentações processuais, e que não houve a prolação de sentença
judicial ou homologação de acordo judicial, entendo que a tutela antecipada antes
concedida não pode se manter aplicável.
Voto por indeferir o pedido de posterior juntada de prova e, no mérito, por julgar a
impugnação improcedente e manter o crédito tributário em litígio.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2015, Recurso Voluntário, fl. 87, sustentando, quanto à parcela da pensão
paga referente à beneficiária sua ex-esposa, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco, no valor de R$ 8.798,44, parcela referente à beneficiária
ex-esposa, DAA exercício 2009, ano-calendário 2008.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial paga a sua ex-esposa. As glosas foram integralmente
mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora entendeu que
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727844/2012-17

não foi apresentado sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, havendo nos autos
apenas decisão interlocutória para pagamento de alimentos provisionais, a qual teria perdido a
eficácia com a extinção do processo.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera que peticionara junto ao
Poder Judiciário o desarquivamento do processo para obtenção dos elementos exigidos (fl. 21),
sem sucesso, mas aduz que o processo não fora extinto, e sim inativado, e que a lei não exige
sentença definitiva para possibilitar a dedução dos alimentos pagos.
Do que se tem dos autos, resta razão ao contribuinte.
Da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

De fato, o documento de fl. 22, emitido pelo Poder Judiciário em 10/12/1992,
indica que foram deferidos alimentos provisórios e designada a audiência de conciliação,
instrução e julgamento. Ainda, no documento de fl. 18, o Juízo de Direito da 5a Vara de Família
de Salvador/BA determina que a Petros Seguridade Social desconte da folha de pagamento do
contribuinte, em favor de Maria da Graça Couto Soares e Outros, mensalmente, até ulterior
deliberação, a importância equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário nível do Autor.
Não tendo ocorrido fato que extinguisse o processo, e nem sentença definitiva em sentido
diverso, a decisão que concedeu a medida cautelar permanece aplicável, como a vinha aplicando
a fonte pagadora Petros com as deduções mensais na folha de pagamentos do recorrente.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, no valor de R$ 8.798,44, parcela referente à beneficiária ex-esposa, DAA exercício
2009, ano-calendário 2008.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de pensão
alimentícia judicial paga, no valor de R$ 8.798,44 .
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727844/2012-17

Fl. 124
DF CARF MF
Original